Tribunal: TJSP
Processo: 1501364-17.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e escalada - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Crime de bagatela - Inocorrência - Pena exasperada na segunda fase do cálculo - Regime prisional alterado para o fechado - Recurso ministerial provido, improvendo-se o defensivo.